Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1019634-50.2021.8.11.0000 (N.U 0001171-36.2019.8.11.0004)
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT
Vistos.
Nos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 204 do RITJMT, intimem-se os juízos em conflito para prestar informações, no prazo de 15 dias.
Em estrita vassalagem à norma de regência da matéria [art. 955 do CPC e art. 205 do RITJMT], designo, de ofício, o eminente juiz suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, até o julgamento final do presente conflito negativo de competência.
Decorrido o prazo, com ou sem informações, remetam-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça, para manifestar-se.
Às providências.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado